Tribunal: TJMT
Processo: 1000265-07.2025.8.11.0105
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000265-07.2025.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIMBERLAND MADEIRAS LTDA - CNPJ: 06.032.572/0001-39 (APELADO), RICARDO OLIVEIRA JUNQUEIRA - CPF: 740.457.412-91 (ADVOGADO), IVAN GERALDO DOS REIS CLEMENTE - CPF: 868.523.106-04 (APELANTE), CRISTIANO SOUSA MOURA - CPF: 093.559.946-05 (ADVOGADO), JOSE PAULO DA SILVA - CPF: 586.914.486-87 (ADVOGADO), MARILENE FATIMA REZENDE CLEMENTE - CPF: 038.219.556-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE COMPRA DE MADEIRAS. RELAÇÃO EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. JUROS DE 2% AO MÊS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE MANIFESTA. MULTA CONTRATUAL DE 30%. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de execução fundada em termo de confissão de dívida decorrente de compra de madeiras, reconhecendo a validade dos encargos pactuados e determinando o prosseguimento da execução.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova; (
ii
) legalidade dos juros de 2% ao mês; e (
iii
) abusividade da multa contratual de 30%, para fins de reconhecimento de excesso de execução.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica não se qualifica como de consumo, pois a dívida confessada decorre de compra de madeiras vinculada à atividade empresarial dos devedores, sem demonstração de destinação final do bem.

4.
A alegação genérica de vulnerabilidade não basta para justificar a incidência excepcional do microssistema consumerista, nem autoriza a inversão do ônus da prova.

5.
Os juros de 2% ao mês, convencionados em contrato firmado entre particulares em contexto empresarial, não revelam abusividade manifesta na ausência de prova concreta de ilegalidade ou cumulação anômala de encargos.

6.
A multa contratual de 30% não se mostra manifestamente excessiva, especialmente diante do adimplemento ínfimo da obrigação, inexistindo demonstração de desproporção concreta apta a justificar a redução prevista no art. 413 do Código Civil.

7.
A memória de cálculo apresentada pelos embargantes parte da substituição unilateral dos encargos pactuados e, por isso, não comprova o alegado excesso de execução.

8.
Mantida a improcedência dos embargos, subsiste a condenação sucumbencial, sendo legítima a cumulação dos honorários fixados nos embargos com aqueles arbitrados na execução, com majoração da verba honorária em sede recursal.

IV – DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à confissão de dívida originada de relação negocial vinculada à atividade empresarial do devedor, ausente destinação final do bem.

2. A inversão do ônus da prova não se justifica quando afastada a natureza consumerista da relação e a controvérsia é eminentemente documental.

3. Em contrato empresarial firmado entre particulares, os juros de 2% ao mês e a multa contratual de 30% não configuram, por si sós, excesso de execução, sem demonstração concreta de abusividade ou desproporção manifesta.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 2o e 6o, VIII; CC, art. 413; CPC,
arts
. 85, § 1o, 85, § 11, e 487, I.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por IVAN GERALDO DOS REIS CLEMENTE e MARILENE FÁTIMA REZENDE CLEMENTE contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, nos autos dos embargos à execução opostos em face de TIMBERLAND EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA., que julgou improcedentes os pedidos, conden
ando
os embargantes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da dívida, cumulativamente com os honorários arbitrados na execução.

Na origem, os embargantes alegaram que a execução foi fundada em termo de confissão de dívida, no valor de R$ 75.636,22, decorrente de acordo firmado em 07/05/2024, pelo qual se comprometeram ao pagamento de R$ 62.157,28 em 12 parcelas de R$ 5.000,00 e uma parcela final de R$ 2.157,28.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese, que a relação havida entre as partes deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que se encontram em posição de vulnerabilidade contratual.

Defendem, por isso, a inversão do ônus da prova. Reiteram a alegação de excesso de execução, afirmando que os juros de 2% ao mês extrapolam o limite legal e que a multa contratual de 30% é excessiva e desarrazoada.

Alegam que tais encargos foram aceitos em contexto de extrema vulnerabilidade e requerem a reforma integral da sentença, para reconhecimento do excesso da execução, aplicação do Código de Defesa do Consumidor e revisão das cláusulas contratuais, com limitação dos juros a 1% ao mês e da multa a 10%.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo
não
provimento do recurso. Sustenta, em síntese, que a dívida confessada decorre de relação estritamente comercial de compra e venda de madeira, utilizada pelos
apelantes como insumo em sua atividade empresarial, o que afasta a incidência do
CDC.

Defende a legalidade dos juros remuneratórios de 2% ao mês, por estarem dentro do limite admitido para contratos entre particulares, bem como a validade da cláusula penal compensatória de 30%, por se tratar de estipulação livremente pactuada em contrato empresarial paritário. Requer, ao final, a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia consiste em definir se, nos embargos à execução opostos contra execução fundada em termo de confissão de dívida firmado em 07/05/2024, no valor de R$ 62.157,28, decorrente de compra de madeiras, é aplicável o C
DC
, com eventual inversão do ônus da prova, bem como se os juros de 2% ao mês e a multa contratual de 30% configuram excesso de execução.

Em síntese, os apelantes buscam submeter
a
relação ao regime consumerista para, a partir dessa premissa, revisar os encargos livremente pactuados no título exequendo.

A relação jurídica retratada nos autos não se qualifica como de consumo, porque o título exequendo, embora formalizado em instrumento de confissão de dívida, decorre de compra de madeiras inserida no contexto da atividade econômica desenvolvida pelos devedores, e não de aquisição destinada à fruição final.

Essa conclusão é reforçada pelos próprios documentos trazidos pelos embargantes, entre eles o contrato social da empresa “Ivan
Madeiras”, a partir dos quais a sentença reconheceu que a contratação se vinculou ao exercício de atividade empresarial do ramo madeireiro.

Esse contexto afasta a incidência do art. 2o do C
DC
, pois a relação consumerista pressupõe a aquisição de produto ou serviço por destinatário final, o que não ocorre quando o bem se integra à cadeia produtiva ou se vincula ao exercício de atividade empresarial, hipótese em que prevalece a disciplina comum do direito obrigacional, salvo demonstração concreta de vulnerabilidade apta a justificar a mitigação da teoria finalista.

Nos autos, essa circunstância excepcional não foi demonstrada, porque a apelação se limita a afirmar, de modo genérico, que os recorrentes seriam a parte mais fraca da relação contratual, sem comprovar vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em grau suficiente para deslocar o regime jurídico do negócio, razão pela qual também não há fundamento para a pretendida inversão do ônus da prova, construída precisamente sobre a alegada natureza consumerista da relação.

A controvérsia remanescente recai sobre os encargos convencionados no título exequendo, pois o instrumento de confissão de dívida prevê juros de 2% ao mês e multa contratual de 30%, enquanto os apelantes sustentam que tais encargos extrapolariam os limites legais e defendem sua redução, respectivamente, para 1% ao mês e 10%, pretensão que, contudo, não se sustenta apenas com a discordância em relação ao conteúdo das cláusulas livremente pactuadas.

No que se refere aos juros, a avença foi celebrada entre particulares, em contexto negocial de natureza empresarial, e a taxa de 2% ao mês, considerada isoladamente, não evidencia abusividade manifesta, especialmente porque a apelação não demonstra qualquer circunstância concreta de ilegalidade, como cobrança em duplicidade, capitalização indevida, cumulação anômala de encargos ou outro expediente incompatível com o regime jurídico aplicável ao contrato.

A mesma lógica se aplica à multa contratual, pois, embora a cláusula penal possa ser reduzida equitativamente, nos termos do art. 413 do Código Civil, quando a obrigação tiver sido cumprida em parte ou quando o montante se mostrar manifestamente excessivo, essa intervenção judicial
exige demonstração concreta de desproporção à luz das circunstâncias do caso e não decorre de simples inconformismo com o percentual estipulado.

Aqui, os próprios embargantes reconhecem que o acordo não
foi
substancialmente cumprido, tendo havido pagamento de apenas uma parcela, circunstância que reforça a função coercitiva da cláusula penal e impede que a estipulação de multa em percentual mais elevado seja, por si só, tomada como excesso manifesto, sobretudo porque a apelação não aponta elemento concreto apto a demonstrar que a penalidade superou, de forma desarrazoada, os limites admitidos pela autonomia privada em contrato de natureza empresarial.

A memória de cálculo apresentada pelos recorrentes parte justamente da substituição unilateral dos encargos pactuados por outros que reputam mais adequados e, por isso, não tem aptidão para infirmar o valor exigido na execução nem para caracterizar o alegado excesso, já que não se reconhece ilicitude nos juros convencionados nem excesso manifesto na multa contratual.

Nesse quadro, a sentença enfrentou adequadamente a controvérsia ao concluir pela improcedência dos embargos à execução, pois, não se verificando abusividade nos encargos questionados, subsiste hígido o título executivo e deve ser mantido o prosseguimento da execução até seus ulteriores termos.

Também não há reparo a fazer
no tocante à sucumbência,
porque, julgados improcedentes os embargos à execução, correta a condenação dos embargantes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sendo igualmente legítima a cumulação da verba honorária fixada nos embargos com aquela arbitrada na execução, nos termos do art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil, em razão da autonomia relativa entre a execução e a ação incidental oposta pelo devedor.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação e mantenho integralmente a sentença.

MAJORO
os honorários advocatícios fixados nos embargos à execução para 12% sobre o valor atualizado da dívida, mantida a cumulação com a verba honorária fixada na execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026